Tribunal: STF
Processo: ARE 1500301
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SINGULAR QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RECURSO QUE RESTOU PROVIDO POR ESTA CORTE EM FACE DE DECISÃO EMANADA DO STJ- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA – ORDEM DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE DETERMINAM APENAS A SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS FUTUROS E NÃO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ LEVANTADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DESPROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONFIRMANDO A DECISÃO SINGULAR. 



    1. Constatada a existência de omissão na decisão objurgada, a sua correção é medida que se impõe. 



    2. Nas decisões proferidas, em sede de Reclamação nº 0065375-29.2020.8.16.0000 (5ª Câmara Cível do TJPR) e em sede de Reclamação nº 41336-PR (STJ), que interpretam o julgado proferido na SLS nº 2524/PR, não houve nenhuma determinação no sentido de se proceder a devolução dos valores recebidos pelo Embargante, motivo pelo qual a reforma da decisão embargada se impõe.” (e-doc. 174)



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 100 e 165, § 8º, da Constituição Federal.



    Defende o recorrente que a “decisão recorrida merece reforma uma vez que a não determinação de devolução de quantia paga indevidamente por força de decisão judicial teratológica e ilegal, além de desprestigiar Acordão do Mandado de Segurança n° 0040071-62.2019.8.16.0000 pela 5ª Câmara do E.TJPR e r. Acórdão na SLS n° 2524/PR da Corte Especial do STJ, também ofende ao regime constitucional dos precatórios e a devida previsão orçamentária”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula nº 282 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF) 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1352376 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/2/2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1322524 AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de, 22/10/2021).



    Ressalte-se, por oportuno, que o Tribunal de origem, ao proferir o acórdão nos embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes para se negar provimento ao agravo de instrumento do ora recorrente, efetivamente não tratou das normas constitucionais suscitadas no apelo extremo, nem examinou a questão sobre eventual contrariedade ao regime dos precatórios e da devida previsão orçamentária pela não determinação de devolução dos valores anteriormente pagos pelo Município de Araucária.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente